Tribunal: STF
Processo: HC 211311
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento a Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 1.970.011/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 meses e 7 dias de detenção, em regime semiaberto, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º (lesão corporal leve ocorrida no âmbito doméstico), e 147 (ameaça), ambos do Código Penal.  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação formalizada pela defesa. Recurso especial foi inadmitido.



    4. Protocolado agravo no STJ, o Relator admitiu-o para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foram opostos embargos declaratórios, sem êxito, e, a seguir, o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega constrangimento ilegal em virtude da fixação do regime semiaberto sem a fundamentação necessária. Aponta ofensa ao art. 33, § 2º, al. “c”, do Código Penal, sublinhando não ser o paciente reincidente e o patamar da pena, inferior a 4 anos. Diz ser iminente a expedição de guia de cumprimento da pena e do respectivo mandado de prisão.  



    6. Requer, em sede liminar, seja obstado o início da execução da pena, até o julgamento definitivo deste habeas corpus. No mérito, busca a definição do regime inicial de cumprimento aberto.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser levados em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais. No caso, o Tribunal de Justiça, ao confirmar a ótica do juiz de piso, explicitou os motivos concretos pelos quais entendeu ser mais adequado o regime semiaberto:



    “Do mesmo modo, no tocante ao regime prisional, correta a fixação do regime semiaberto, para início de desconto da reprimenda, eis que se trata, como já dito, de acusado portador de maus antecedentes.” (e-doc. 5).



    8. Assim, embora a pena final seja inferior a 4 anos de reclusão, inexiste constrangimento ilegal na definição do regime semiaberto, tendo em vista a valoração negativa de circunstância judicial. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a discricionariedade judicial relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2 º e 3º, do CP. Precedentes. 3. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme o art. 44, inciso III, do Código Penal, impõe que as circunstâncias judiciais indiquem ser a substituição suficiente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.549-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.281-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 27/06/2022; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator